Tribunal: TJMT
Processo: 1014889-47.2023.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014889-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE NETO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 103.928.601-12 (APELADO), MAURO APARECIDO PEREIRA NETO - CPF: 691.948.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON JUNIO SANTOS SARAIVA - CPF: 046.244.311-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELITO FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 033.619.401-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Furto. Absolvição. Robusto conjunto probatório aliado à confissão. Réu inimputável. Absolvição imprópria. Medida de segurança. Redução do intervalo para reavaliação da medida de segurança. Periodicidade mínima conforme legislação. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), declarou a inimputabilidade do réu à luz do art. 26 do mesmo diploma repressivo e, por conseguinte, proferiu absolvição imprópria, nos termos do art. 386, VI, e parágrafo único, III, do Código de Processo Penal.

2. Como consectário lógico, o Juízo de origem submeteu o apelante à medida de segurança de tratamento ambulatorial, estabelecendo-lhe prazo mínimo de um ano e máximo de três anos, nos moldes do art. 97 do Código Penal, em estrita observância à Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, ensejando a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP; e (ii) definir se é possível a redução da periodicidade da avaliação médica da medida de segurança, para intervalo inferior a um ano, nos termos do art. 97, §§ 1º e 2º, do CP, combinado com o art. 12 da Resolução CNJ n. 487/2023.

III. Razões de decidir

4. O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do furto, confirmadas por confissão judicial, relatos de testemunhas e documentos constantes dos autos, sendo inaplicável o art. 386, VII, do CPP.

5. A sentença observou rigorosamente os parâmetros legais e jurisprudenciais ao fixar para a medida de segurança prazo mínimo de um e máximo de três anos, nos termos do art. 97, § 1º, do Código Penal e em consonância com a Súmula 527 do STJ. Tampouco há ilegalidade na reavaliação anual da periculosidade, pois essa periodicidade pode ser antecipada pelo Juízo da execução, a requerimento da defesa ou por recomendação da equipe de saúde, assegurando fiscalização judicial permanente, conforme art. 176 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984) e Resolução CNJ n.º 487/2023.

IV. Dispositivo e teses

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A prova da autoria e materialidade do crime de furto é suficiente para afastar a alegação de insuficiência probatória. 2. A periodicidade mínima anual da avaliação da medida de segurança está em conformidade com o art. 97, § 2º, do CP, podendo ser antecipada a critério do Juízo das execuções, segundo o art. 176 da LEP e o art. 12, § 5º, da Resolução CNJ n. 487/2023”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 26 e 97, §§ 1º e 2º; CPP, art. 386, VI, VII, e parágrafo único, III; LEP, art. 176; Resolução CNJ nº 487/2023, arts. 12 e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 527; TJMT, Enunciado Orientativo nº 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Apelação Criminal n. 0012409-66.2019.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 11.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
José Neto Ferreira de Souza
contra sentença prolatada na ação penal n. 1014889-47.2023.8.11.0003, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o absolveu impropriamente quanto ao crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, com fundamento nos incisos VI e III do artigo 386, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e no artigo 26,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo tempo máximo de 3 (três) anos (Súmula n. 527, do STJ), perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, fixando-se o prazo mínimo de 1 (um) ano (Id. n. 260229758).

Inconformada, a defesa interpôs este recurso, requerendo a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, com fundamento no princípio do duplo grau de jurisdição.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação do lapso temporal da medida de segurança, visando que o apelante seja avaliado em periodicidade inferior a um ano e, constatada a aptidão para a convivência social, seja determinada a extinção da medida, conforme o artigo 97, §§ 1º e 2º, do Código Penal, e o artigo 12 da Resolução CNJ n. 487/2023 (Id. n. 260229770).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 260229772).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo não provimento do apelo, apresentando a seguinte síntese:

“
Síntese ministerial
– Recurso de Apelação Criminal. Furto. Condenação. Irresignação defensiva. Pedidos:
1) Requer a absolvição do réu em virtude da ausência de provas seguras e incontestáveis, que tenham sido produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para a condenação do apelante. Impossibilidade.
O depoimento do pai do apelante, assim como os relatos dos policiais militares que atuaram no presente caso, apresentam-se coerentes e consistentes, tanto na fase de investigação quanto na audiência de instrução e julgamento. Esses testemunhos, aliados à confissão do apelante, configuram um conjunto probatório harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, e para a manutenção da medida imposta.
2) Pleiteia a readequação do lapso temporal da medida de segurança para que a avaliação ocorra em periodicidade inferior a um ano. Impossibilidade.
A sentença recorrida fixou um prazo mínimo de um ano e máximo de três anos para a revisão da medida, com reavaliação periódica anual mediante perícia médica, em perfeita consonância com o disposto no art. 97, § 1º, do Código Penal e na jurisprudência consolidada. Ademais, a Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84), em seu artigo 176, estabelece que, em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução ordenar a realização de exame para verificar a cessação da periculosidade do agente.
Pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 268622784).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

Consoante narra a peça acusatória, em 28 de janeiro de 2023,
José Neto Ferreira de Souza
, visando auferir vantagem ilícita, subtraiu da vítima Alexsandro Ramos de Oliveira a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, além de um veículo Fiat Palio Weekend, sem consentimento e de forma clandestina.

Em síntese, esse é o contexto fático delineado na denúncia:

“(...) No dia 28 de janeiro de 2023, por volta das 18h00min., em frente ao Restaurante Talismã, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado
JOSÉ NETO Ferreira de Souza furtou
, para si,
R$ 400,00
(quatrocentos reais) em espécie e 01 (um)
automóvel Fiat/Pálio Week
, de cor branca, placa NHF7981, avaliado em R$ 21.343,00 (vinte e um mil e trezentos e quarenta e três reais),
em prejuízo da vítima Alexsandro Ramos de Oliveira
.

Conforme apurado, na data do fato,
a vítima deixou o veículo
acima descrito estacionado em frente ao Restaurante Talismã,
com a chave na ignição e a carteira
contendo R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie.

O denunciado
, que passava pelo local, aproveitando-se dessa circunstância,
promoveu a subtração do automóvel e da carteira da vítima
.

Consta que o denunciado levou o veículo para sua casa e, ao ser questionado pelo seu pai, afirmou que havia comprado o automóvel.

O pai do denunciado, desconfiado da situação, pois o acusado não tinha a mínima condição de adquirir o veículo, acionou a Polícia Militar.

Com o acionamento da PM, o denunciado tomou a direção do veículo e fugiu da residência.

Momentos depois, em diligências pelas imediações, uma guarnição da PM localizou o veículo abandonado em via pública e o denunciado na praça da Vila Operária.

Questionado pelos policiais, o denunciado admitiu ter furtado o veículo e a carteira da vítima, que continha R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie
.

O denunciado, então, foi preso em flagrante delito. O veículo foi recuperado, mas o dinheiro da vítima, não.

No curso do inquérito
, durante a realização do interrogatório policial e da audiência de custódia,
o denunciado se demonstrou desorientado no tempo e espaço, motivo pelo qual foi determinada a abertura de Incidente de Insanidade Mental
(PJE 1006265- 09.2023.8.11.0003).

Com a conclusão do exame,
o laudo pericial
, elaborado por médico oficial,
concluiu

que o

denunciado, à época do crime, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, recomendando tratamento ambulatorial
(LAUDO PERICIAL Nº 110.1.06.9067.2023.111002-A01)
(...)” (Id. n. 260229717).

José Neto Ferreira de Souza
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal. Concluída a instrução, requereu-se sua absolvição imprópria, com a aplicação de medida de segurança, nos termos do artigo 97 do Código Penal, em consonância com a Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça.

À vista desse cenário probatório, o Juízo de primeiro grau, amparado no artigo 386, VI e parágrafo único, III, do Código de Processo Penal, combinado com o art. 26 do Código Penal, declarou a absolvição imprópria de José Neto Ferreira de Souza pela imputação de furto (art. 155,
caput
, CP).

Irresignada, a defesa interpôs es
te recurso, requerendo a reforma da sentença, com a absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a readequação do lapso temporal da medida de segurança, visando que o apelante seja avaliado em periodicidade inferior a um ano e, constatada a aptidão para a convivência social, seja determinada a extinção da medida, conforme o artigo 97, §§ 1ª e 2º, do Código Penal, e o artigo 12 da Resolução CNJ n. 487/2023.

Pois bem, fundamento e decido.

Para aprofundar a compreensão da controvérsia, reproduzem-se, a seguir, os excertos relevantes da sentença proferida em 2 de outubro de 2024:

“Visto.

1. Relatório

O Ministério Público do
ESTADO DE MATO GROSSO
ofereceu denúncia
em face de
JOSÉ NETO FERREIRA DE SOUZA,
já qualificado, como incurso nas disposições do art. 155,
caput
, do Código Penal.

(...)

2. Fundamentação

(...)

2.1. Do crime de Furto simples (art. 155, caput, CP)

(...)

As provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, permitem concluir pela responsabilidade do réu nesse evento criminoso noticiado na denúncia.

Materialidade

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 120434106), termo de exibição e apreensão (Id. 120434110), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Autoria

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa do acusado.

O réu, em juízo, confessou a prática do delito de furto, relatando que pegou o carro na rua que estava com a chave na ignição, não recordando dos demais fatos.

O pai do acusado, Joselito Ferreira e Souza, relatou que José Neto tinha problema com uso abusivo de entorpecente e informou que ele apareceu com o veículo em sua residência e, duvidando da origem lícita, acionou a Polícia. Contudo, quando a guarnição chegou, o acusado não mais estava com o veículo, qual foi localizado nas proximidades.

A seu turno, as testemunhas militares, Mauro Aparecido Pereira Neto e Gedeone Junior Santos Saraiva, informaram que foram acionados pelo pai do acusado, qual teria relatado que este apareceu com um veículo em sua residência, desconfiando que poderia ser produto de crime. Contudo, ao chegar na residência, o acusado não mais se encontrava, tendo localizado o veículo abandonado nas imediações e constataram que se tratava do veículo objeto de furto. Após isso, receberam informações de que o acusado teria tentado furtar uma bicicleta em frente ao supermercado Assai e uma motocicleta nas imediações da Vila Operária, razão qual empreenderam diligências e localizaram o acusado que confessou a prática do crime.

A testemunha Gedeone Junior Santos Saraiva acrescentou que quando localizaram o acusado, este aparentava estar inconsciente.

Assim, restou devidamente comprovado a autoria e materialidade delitivo do crime de furto, máxime diante da confissão do acusado.

Assim, o conjunto probatório dos autos é harmônico e seguro para afirmar que o réu praticou o delito de furto simples, capitulado no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em arremate, impende salientar que, no caso em julgamento não existe nenhuma causa de exclusão da ilicitude, porém, existe da imputabilidade do réu, pois conforme consta no laudo pericial de insanidade mental acostado no ID. 129346662, o perito concluiu que o
“Durante o período do ato ilícito descrito nos autos, periciado apresentou surto psicótico desencadeado pelo uso de droga (pasta base), com atividades delirante e alucinatória, com comportamento inadequado, e heteroagressivo, comprometendo a sua capacidade de julgamento. Dessa forma, periciado na época dos fatos, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos e de autodeterminar-se de acordo com este entendimento. Periciado esteve internado no hospital Paulo de Tarso em Rondonópolis, no momento, recomendado tratamento ambulatorial em regime intensivo com equipe multidisciplinar acompanhado por responsável legal, encaminhando ao juízo relatórios assistenciais”.

Sendo assim, aplica-se ao caso em julgamento o disposto no art. 26 e 97, ambos do Código Penal, devendo o réu ser absolvido de forma imprópria, e a ele aplicada uma medida de segurança

3. Dispositivo

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com arrimo no art. 386, VI e parágrafo único, III, do Código de Processo Penal e art. 26
,
do Código Penal,
ABSOLVO

o
ré
u
JOSÉ NETO FERREIRA DE SOZUA
, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no
art. 155,
caput,
do Código Penal
.

Atento ao comando do art. 97, do Código Penal, não se olvidando da imposição legal de internação em crimes como no caso em julgamento, porém, após analisar com acuidade os autos, entendo que aparentemente neste momento, não se faz necessária a internação d
o
ré
u
, porque a periculosidade del
e,
a meu ver
, NESTE CASO EM ESPECÍFICO
, é possível controlar com o tratamento ambulatorial, além de que, o § 4°, do mencionado artigo
,
permite a internação a qualquer momento. Nesse sentido temos o
s
seguinte
s
julgado
s
:

(...)

Isto posto, determino que
o
ré
u
José Neto Ferreira de Souza
seja submetid
o
a tratamento ambulatorial p
elo
tempo
máximo de 03 (três) anos (Súmula nº 527, do STJ)
, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. Fixo o prazo mínimo de 01 (um) ano
(...)
” (Id. n. 260229758).

Nestes autos, a materialidade delitiva ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito n. 131.3.2023.1528 (Id. n. 260229651); do boletim de ocorrência n. 2023.26153 (Id. n. 260229652); do boletim de ocorrência n. 2023.26277 (Id. n.

260229653); do auto de apreensão n. 131.3.2023.1528 (Id. n. 260229657); do auto de avaliação indireta n. 2023.16.40456 (Id. n. 260229679); do relatório n. 2023.7.90779 (Id. n. 260229709) e pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

A autoria igualmente se mostra incontroversa, respaldada pelo acervo probatório dos autos, sobretudo pela
confissão do apelante em juízo, que admitiu haver subtraído o veículo enquanto este estava estacionado na via pública com a chave na ignição
.

Em audiência,
Joselito Ferreira de Souza
, genitor de José Neto Ferreira de Souza, afirmou:

“(...) Afirma que residia com o recorrente e que, de maneira súbita, José apresentou severa alteração comportamental, permanecendo internado por mais de 30 dias e, atualmente, necessitando do uso contínuo de medicação controlada.

Acrescentou, ainda, que José chegou à residência já na posse do veículo e que, à época dos fatos, encontrava-se há pelo menos vinte dias com alterações comportamentais, ausentando-se de casa sem horário certo para regressar (...)” (relatório de mídias id. n. 260229749).

Em juízo, o policial militar
Gedeone Junior Santos Saraiva
declarou:

“(...) O genitor do recorrente comunicou à guarnição que o filho havia chegado em casa conduzindo um veículo incompatível com sua capacidade financeira, levantando a suspeita de que se tratasse de objeto de furto.

No momento da abordagem, José Neto encontrava-se visivelmente transtornado—não sendo possível precisar se em razão de uso de entorpecentes ou de quadro psíquico debilitado — e, além de tentar subtrair outro bem, portava a carteira da vítima Alexsandro (...)” (relatório de mídias id. n. 260229749).

Por sua vez, o policial militar
Mauro Aparecido Pereira Neto
declarou em juízo:

“(...) Naquela ocasião, foram registrados dois boletins de ocorrência. No primeiro, o genitor do acusado informou que o filho — usuário de entorpecentes — chegou à residência conduzindo um veículo, embora não possuísse condições financeiras para adquiri-lo, o que despertou a suspeita de tratar-se de produto de furto ou roubo. Diante da notícia, a guarnição deslocou-se até o imóvel, mas José não se encontrava no local; o pai, entretanto, exibiu aos policiais fotografias que havia tirado do automóvel.

Horas depois, um novo chamado indicou o abandono de um carro nas proximidades. Em diligência, constatou-se que se tratava do mesmo veículo subtraído por José.

Na tarde do dia seguinte, registrou-se outro acionamento: um indivíduo vestindo camiseta branca tentara subtrair bicicletas no supermercado Assaí, no bairro Vila Operária, sendo repelido pelos seguranças. Em seguida, houve comunicação de que um homem com as mesmas características, aparentemente embriagado ou sob efeito de substância entorpecente, tentara furtar uma motocicleta nas imediações da praça daquele bairro.

Em atuação contínua, a polícia localizou e deteve José Neto, conduzindo-o à delegacia. Durante entrevista preliminar, o réu confessou a subtração tanto do veículo quanto da carteira da vítima Alexsandro (...)” (relatório de mídias id. n. 260229749).

Com efeito, entendo que os relatos prestados pelos agentes devem ser considerados provas válidas e aptas à formação do convencimento judicial. Isso porque, além de a defesa não ter apresentado qualquer elemento capaz de desqualificá-los, verifico que tais depoimentos estão em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. Ademais, não há qualquer indício de que os referidos agentes tenham agido com parcialidade ou possuam interesse em prejudicar o acusado. A esse respeito, vale destacar o Enunciado Orientativo n. 8 deste Tribunal:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

À vista do acervo probatório reunido nos autos, torna-se inviável acolher a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), pois restou amplamente demonstrado que o recorrente efetivamente praticou o delito de furto.

Em tópico subsidiário, a defesa pleiteia a redução do intervalo para reavaliação da medida de segurança, a fim de que o apelante seja submetido a exames com periodicidade inferior a um ano e, comprovada sua aptidão para a convivência social, seja decretada a extinção da medida, nos termos do artigo 97, §§ 1º e 2º, do Código Penal, e do artigo 12 da Resolução CNJ n. 487/2023. Todavia, o pleito não merece prosperar, conforme se demonstra adiante.

Consoante leciona Guilherme de Souza Nucci, a medida de segurança é (
in
Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 24. ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 531):

“uma espécie de sanção penal, com caráter preventivo e curativo, visando a evitar que o autor de um fato havido como infração penal, inimputável ou semi-imputável, mostrando periculosidade, torne a cometer outro injusto e receba tratamento adequado”.

Com efeito, o § 1º do artigo 97 do Código Penal fixa duração mínima de um a três anos para a medida de segurança, prazo destinado a garantir tratamento inicial adequado e a possibilitar, em momento oportuno, avaliação técnica da cessação da periculosidade, como se transcreve a seguir:

“Art. 97 - Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação (art. 26). Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

Prazo

§ 1º - A internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de 1 (um) a 3 (três) anos”.

No extremo oposto, o limite máximo encontra respaldo na Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o tempo da medida não pode exceder o máximo da pena privativa de liberdade prevista para o delito, resguardando o princípio da proporcionalidade e impedindo que o inimputável seja submetido a tratamento potencialmente perpétuo ou mais gravoso que a sanção cominada ao imputável. Veja-se:

“O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado” (STJ, Terceira Seção, julgado em 13.5.2015, publicado em 18.5.2015).

A sentença impugnada, fiel aos parâmetros legais e jurisprudenciais, estabeleceu o prazo mínimo dentro do intervalo previsto em lei e limitou a duração da medida de segurança ao teto fixado pela Súmula 527, tomando como referência a pena máxima abstrata do furto (quatro anos). Dessa forma, manteve-se o equilíbrio constitucional do provimento, concordante se observa do excerto a seguir:

“(...)
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com arrimo no art. 386, VI e parágrafo único, III, do Código de Processo Penal e art. 26
,
do Código Penal,
ABSOLVO

o
ré
u
JOSÉ NETO FERREIRA DE SOZUA
, qualificado nos autos, da prática do crime previsto no
art. 155,
caput,
do Código Penal
.

Atento ao comando do art. 97, do Código Penal, não se olvidando da imposição legal de internação em crimes como no caso em julgamento, porém, após analisar com acuidade os autos, entendo que aparentemente neste momento, não se faz necessária a internação d
o
ré
u
, porque a periculosidade del
e,
a meu ver
, NESTE CASO EM ESPECÍFICO
, é possível controlar com o tratamento ambulatorial, além de que, o § 4°, do mencionado artigo
,
permite a internação a qualquer momento. Nesse sentido temos o
s
seguinte
s
julgado
s
:

(...)

Isto posto, determino que
o
ré
u
José Neto Ferreira de Souza
seja submetid
o
a tratamento ambulatorial p
elo
tempo
máximo de 03 (três) anos (Súmula nº 527, do STJ)
, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. Fixo o prazo mínimo de 01 (um) ano
(...)
” (Id. n. 260229766).

A consonância normativa se robustece à luz da Resolução CNJ n. 487/2023, que privilegia o tratamento ambulatorial — solução já adotada no caso concreto. Veja-se o artigo 12 do ato normativo, que dispõe:

“Art. 12. A medida de tratamento ambulatorial será priorizada em detrimento da medida de internação e será acompanhada pela autoridade judicial a partir de fluxos estabelecidos entre o Poder Judiciário e a Raps, com o auxílio da equipe multidisciplinar do juízo, evitando-se a imposição do ônus de comprovação do tratamento à pessoa com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial”.

Cabe, ainda, mencionar que a perícia médica destinada a avaliar a cessação da periculosidade será realizada ao término do prazo mínimo fixado para a medida de segurança e renovada, ordinariamente, a cada doze meses, em estrita observância ao artigo 97, § 2º, do Código Penal.

Cumpre salientar, ademais, que tal avaliação não se limita à periodicidade anual: o próprio artigo 97, § 2º, do Código Penal, conjugado ao artigo 176 da Lei n. 7.210/1984, faculta ao Juízo da execução determinar, a qualquer tempo — inclusive durante o transcurso do prazo mínimo —, novo exame, sempre que houver requerimento fundamentado do Ministério Público, do interessado, de seu procurador ou defensor, ou diante de elementos que recomendem reavaliação antecipada.

Nessa mesma linha, o artigo 12, § 5º, da Resolução CNJ n. 487/2023 reforça que “a autoridade judicial avaliará a possibilidade de extinção da medida de segurança, no mínimo, anualmente, ou a qualquer tempo, quando requerido pela defesa ou indicada pela equipe de saúde que acompanha o paciente, não estando condicionada ao término do tratamento em saúde mental”, assegurando, assim, controle jurisdicional contínuo e efetivo, capaz de fazer cessar prontamente a medida tão logo se comprove a ausência de periculosidade.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada deste Tribunal orienta-se nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. RÉU INIMPUTÁVEL. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PELO TEMPO MÁXIMO DE 8 ANOS (PENA MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL VIOLADO). RECURSO DEFENSIVO. MITIGAÇÃO. CÁLCULO DE TEMPO COM BASE NA PENA CONCRETAMENTE APLICADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 527 DO STJ. REDUÇÃO DO PRAZO ANUAL PARA REAVALIAÇÃO DA PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JÚZO DAS EXECUÇÕES. 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1. Nos termos da Súmula n. 527 do STJ, “O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado”; Entender diferente de se atrelar o tempo máximo da medida de segurança à pena concretamente aplicada poderia conduzir, a depender do caso, à inobservância do prazo mínimo previsto no § 1º do art. 97, do CP e/ou à ineficácia, pelo curto período de aplicação, do tratamento advindo da medida imposta, tornado inócua a intervenção do Direito Penal no caso.

2. Em se tratando de medida de segurança, a periodicidade das avaliações médicas voltadas a aferir a condição psiquiátrica do sentenciado e, via de consequência, sua periculosidade ao meio social, é anual nos termos do art. 97, § 2º do CP, podendo ser revista a qualquer tempo nos termos do art. 176 da LEP pelo Juízo das Execuções Penais e art. 12, § 5º da Resolução n. 487/2023 do CNJ.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0012409-66.2019.8.11.0064, Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 11.9.2024, publicado em 12.9.2024).

Desse modo, a sentença institui fiscalização dinâmica que equilibra a proteção social e a dignidade do agente inimputável, autorizando o encerramento imediato da medida tão logo cesse a periculosidade. Observados os prazos mínimo e máximo legais, a jurisprudência e as normas do CNJ, inexiste ilegalidade ou desvio que justifique reforma, devendo manter-se a disciplina fixada para a duração e o controle da medida de segurança.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo interposto por José Neto Ferreira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025